Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE. REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não se acolhe a impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe, no entanto, provar a sua posse e o respectivo esbulho.
4. Diante da ausência de prova dos fatos modificativos ou extintivos do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incabível a pretensão de reforma da sentença.
5. Não incide a condenação nas penas da litigância de má-fé quando não se vislumbra o elemento subjetivo necessário para a sua configuração, qual seja, dolo ou culpa grave, ou ainda o efetivo prejuízo à parte inocente.
6. Recurso não provido.